Tribunal: TCU
Processo: 022.240/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9894/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Ramao Barbosa de Souza em favor de Beatriz Vanderlei de Souza, Carla Vanderlei de Souza da Silva, Flavia Vanderlei de Souza, Glaucia Vanderlei de Souza Santos, Katia Vanderlei de Souza e Marcia Vanderlei de Souza Esbrana, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade no ato concessório o fato de beneficiária Marcia Vanderlei de Souza Esbrana acumula três benefícios (a pensão militar objeto destes autos e outros dois vínculos públicos efetivos (vencimentos), um com a Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul e outro com a Prefeitura Municipal de Campo Grande). considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois vencimentos de cargos públicos/benefícios contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que jurisprudência do Tribunal é de que é irregular a acumulação de pensão militar com vencimentos de outros dois cargos públicos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, conforme Acórdão 5042/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, e Acórdão 3967/2019-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, pois há três vínculos públicos; considerando que mesmo que a pensão militar estivesse sendo acumulada com benefícios previdenciários também seria ilegal, pois é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3653/2011, 7108/2014, 8721/2017, 10142/2017, todos da Segunda Câmara); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Marcia Vanderlei de Souza Esbrana; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessório de pensão militar instituída por Ramao Barbosa de Souza em favor de Beatriz Vanderlei de Souza, Carla Vanderlei de Souza da Silva, Flavia Vanderlei de Souza, Glaucia Vanderlei de Souza Santos, Katia Vanderlei de Souza e Marcia Vanderlei de Souza Esbrana; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.240/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Vanderlei de Souza (XXX.832.301-XX); Carla Vanderlei de Souza da Silva (XXX.045.761-XX); Flavia Vanderlei de Souza (XXX.839.361-XX); Glaucia Vanderlei de Souza Santos (XXX.643.951-XX); Katia Vanderlei de Souza (XXX.947.451-XX); Marcia Vanderlei de Souza Esbrana (XXX.527.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente à interessada, Sra. Marcia Vanderlei de Souza Esbrana, sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos cargos/proventos legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; e 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a interessada venha a comprovar opção pela pensão militar emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, podendo fazê-lo para as demais interessadas a qualquer momento independente da opção feita pela Sra. Marcia Vanderlei de Souza Esbrana.